Tribunal: STF
Processo: ARE 1532222
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 775, p. 15): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTS. 121, §§ 2º, INCISOS IV E VI, E §2º-A, INCISO I, C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINAR. SUSTENTADA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ALEGADO VÍCIO DE QUESITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INTELIGÊNCIA DO ART. 571, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO OPERADA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA, OUTROSSIM, QUE SE ENCONTRA ABARCADA PELO QUESITO RELATIVO À TENTATIVA. PREFACIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA ARRIMO NA PROVA PRODUZIDA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE INFORMANTES DANDO CONTA DE QUE O APELANTE INVADIU O IMÓVEL NO QUAL SUA EX-COMPANHEIRA SE ENCONTRAVA E ATENTOU CONTRA A VIDA DESTA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS E SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA SUBSTRATO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. 



    DOSIMETRIA. A) DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 14, INCISO II, DO ESTATUTO REPRESSIVO, NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO DE FORMA RAZOÁVEL. VÍTIMA EFETIVAMENTE ATINGIDA, AINDA QUE AUSENTE PERIGO DE VIDA. PATAMAR INTERMEDIÁRIO QUE SE ADÉQUA COM PERFEIÇÃO À HIPÓTESE DOS AUTOS. B) DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 



    PLEITO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA AO DEFENSOR NOMEADO. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 05/2019, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, READEQUADA A SANÇÃO DO DELITO CONEXO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV e LXVIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: (i) nulidade por falta de quesitação específica sobre a desclassificação para lesão corporal, o que estaria a violar o contraditório e a ampla defesa; e (ii) a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que o recorrente deve ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (eDOC 786). 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 282, 356, 284 e 279 do STF (eDOC 797). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente